Tribunal: TJSP
Processo: 2039078-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Liminar prejudicada – Efeito suspensivo – Decisão reconsiderada em primeiro grau – Determinação de suspensão dos embargos, bem como da execução em favor da agravante – Exclusão do apontamento da execução nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade – Comunicado CG no 436/2020 – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Liminar prejudicada – Efeito suspensivo – Decisão reconsiderada em primeiro grau – Determinação de suspensão dos embargos, bem como da execução em favor da agravante – Exclusão do apontamento da execução nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade – Comunicado CG no 436/2020 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000459728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039078-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante GLAUCIA
TRISTÃO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO PARQUE
FRANCA GARDEN.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "O advogado não se encontrava no lobby no
momento do pregão. Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2039078-69.2020.8.26.0000 - V. 46995
2-et
COMARCA:
FRANCA 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): GLAUCIA TRISTÃO COSTA
AGRAVADO(S): CONDOMÍNIO PARQUE FRANCA GARDEN
JUIZ(A): MILENA DE BARROS FERREIRA
VOTO No 46995
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Liminar prejudicada
Efeito suspensivo Decisão reconsiderada em primeiro
grau Determinação de suspensão dos embargos, bem
como da execução em favor da agravante Exclusão do
apontamento da execução nos órgãos de proteção ao
crédito Impossibilidade Comunicado CG no 436/2020
Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls.
190/1, que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução de título
extrajudicial e indeferiu pedido de exclusão do nome da embargante no
cadastro do órgão de proteção ao crédito, fundada em despesas
condominiais. A agravante sustenta, em síntese, que o crédito exequendo
não tem caráter de título executivo, sendo inepta a inicial da execução, que
pode ser reconhecido de ofício e sem o crivo do contraditório; necessidade
de exclusão de seu nome do cadastro restritivo, uma vez que não houve
qualquer ordem judicial para inclusão ou mesmo pedido do exequente.
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls.
197), com resposta às fls. 199/209.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2039078-69.2020.8.26.0000 - V. 46995
3-et
Com efeito, prejudicada a liminar requerida, pois,
consultando os autos de origem, o juízo de primeiro grau reconsiderou
posicionamento anterior, e proferiu decisão às fls. 234, que deferiu a
suspensão dos embargos à execução, bem como do processo principal (no
1036116-21.2019.8.26.0196), em favor da agravante, por prejudicialidade
externa.
Nada obstante, com relação à inscrição do nome
da agravante nos cadastros restritivos, conforme dispôs o Comunicado CG
no 436/2020, há convênio envolvendo a inclusão de apontamentos
decorrente da distribuição de ações de execução entre o Tribunal de Justiça
e a Serasa. Assim, inexiste óbice para o lançamento automático da
existência da execução na base de dados da Serasa, cuja informação é de
divulgação de caráter público. Neste sentido, já julgou esta C. Câmara,
confira-se:
“Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais.
Inscrição indevida de débito em nome dos autores nos
cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de
procedência. Apelo da ré. A anotação nos cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito da distribuição da execução não contém
nenhum fato inverídico e ocorre de forma automática, em
razão de convênio firmado com o Tribunal de Justiça.
Anotação que amplia a publicidade da distribuição de ações
judiciais, não se qualificando como ato ilícito. Existência,
ademais, de outras anotações restritivas em nome dos autores,
ao tempo da anotação restritiva irregular. Aplicabilidade da
Súmula 385 do STJ ao caso. Danos morais não configurados.
Apelação provida.1
Por fim, sem fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais, diante do desprovimento do recurso, ainda porque em sede
de agravo com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, as decisões interlocutórias
não ensejam acréscimo de honorários.
1 Ap. 1047120-15.2016.8.26.0114; Rel. Des. MORAIS PUCCI; 35a C..; j. em 19/05/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2039078-69.2020.8.26.0000 - V. 46995
4-et
Deste modo, ausente prova do desacerto da r.
decisão, forçosa a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator